Tribunal: STF
Processo: ARE 1298248
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS OCUPANTES DE CARGOS EFETIVOS DOS GRUPOS OCUPACIONAIS BÁSICO E INTERMEDIÁRIO DO QUADRO DE PESSOAL DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO INTEGRAL E DEDICAÇÃO EXCLUSIVA (TIDE). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FORMAL INCONFORMISMO. DIREITO À PERCEPÇÃO DE VALORES RETROATIVOS REFERENTES À TIDE. CONGRUIDADE. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONCEDEU A TIDE SOMENTE PARA UMA PARTE DOS SERVIDORES. ARBITRARIEDADE DO ATO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PRINCIPAL. ADEQUAÇÃO. INVERSÃO SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA NO PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. RECURSO PROVIDO.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...).
    Cinge-se a controvérsia ao direito dos servidores do Tribunal de Justiça de receberem o pagamento retroativo da gratificação de Tempo Integral de Dedicação Exclusiva (TIDE).
    (...).
     Pois bem.
    A Lei Estadual n° 6.174/1970 disciplina o regime jurídico dos funcionários civis do Poder Executivo do Estado do Paraná, estabelecendo as hipóteses de concessão do benefício e definindo o pagamento da gratificação TIDE:
    "Art. 56. O regime de tempo integral e dedicação exclusiva poderá ser aplicado, no interesse da Administração e ressalvado o direito de opção, na forma que a lei dispuser: I - aos que exerçam atividades de pesquisas; II - aos que exerçam atividades cientificas; III - aos que exerçam atividades de natureza técnica; IV. a ocupante de cargo ou função que envolva responsabilidade de direção, chefia ou assessoramento; V - ao conjunto de funcionários de determinadas unidades administrativas ou de setores das mesmas, quando a natureza do trabalho o exigir.
    § 1º - Em casos excepcionais, devidamente justificados, o regime de tempo integral e dedicação exclusiva poderá ser aplicado, individualmente, a qualquer funcionário que esteja incluído numa das hipóteses indicadas neste artigo, mediante proposta do dirigente da unidade administrativa.
    § 2º. - A disposição deste artigo não se aplica aos titulares de cargos que, pela sua natureza, exigem tempo integral e dedicação exclusiva, especialmente os da Polícia Militar do Estado, do Ministério Público, da Magistratura, bem como os de Conselheiro, Auditor e Procurador do Tribunal de Contas.
    Art. 57. O regime de trabalho, a que se refere o artigo anterior, poderá ser aplicado em caráter obrigatório, a critério do Chefe do poder Executivo, tendo em vista a essencialidade, complexidade e responsabilidade de determinadas funções, cargos ou atribuições, bem como as condições e a natureza do trabalho das unidades administrativas correspondentes.
    Art. 58. Considera-se regime de tempo integral exercício da atividade funcional sob dedicação exclusiva, ficando o funcionário proibido de exercer cumulativamente outro cargo, função ou atividade particular de caráter profissional ou público de qualquer natureza.
    Art. 172 - Conceder-se-á gratificação: (...) III - pela prestação de serviço em regime de tempo integral e dedicação exclusiva".
    Esta norma foi sucedida pela Lei Estadual n° 16.024/2008, a qual estabeleceu uma nova regulamentação sobre a gratificação concedida aos servidores do Poder Judiciário, in verbis:
    "Art. 94. Considera-se regime de tempo integral o exercício da atividade funcional sob dedicação exclusiva, ficando o funcionário proibido de exercer cumulativamente outro cargo, função ou atividade particular de caráter profissional ou público de qualquer natureza. (...)
    § 2º. O regime de tempo integral e dedicação exclusiva poderá ser aplicado, no interesse da administração pública e na forma definida em lei: I - aos que exerçam atividades de natureza técnica; II - ao ocupante de cargo ou função que envolva responsabilidade de direção, chefia ou assessoramento; III - ao conjunto de funcionários de determinadas unidades administrativas ou de setores das mesmas, quando a natureza do trabalho o exigir.
    § 3º. Em casos excepcionais, devidamente justificados, o regime de tempo integral e dedicação exclusiva poderá ser aplicado, individualmente, a qualquer funcionário que esteja incluído numa das hipóteses indicadas neste artigo e na forma definida em lei."
    Verifica-se que, além do preenchimento dos requisitos dispostos, a concessão da gratificação pode ser relativamente discricionária, ou seja, baseada na conveniência e na oportunidade da Administração Pública.
    Entretanto, impõe-se uma justificativa da administração se houver uma diferença no pagamento entre servidores ocupantes de cargos idênticos, da mesma carreira e da mesma complexidade, para evitar repudiável arbitrariedade em seu ato.
    Analisando o caderno processual observa-se que, em 2009, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) realizou uma inspeção no Tribunal de Justiça e constatou diferenças nos pagamentos de servidores em situações idênticas, violando princípios da Administração Pública, como o da isonomia e da impessoalidade.
    Assim, em agosto de 2010, o então Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Celso Rotoli de Macedo, mediante decisão proferida no protocolo n° 207.315/2010, estendeu a todos os servidores do tribunal a gratificação TIDE em seu percentual máximo (100%), buscando, em prol da igualdade, nivelar o percentual da gratificação a todos os servidores efetivos em atividade, pertencentes aos grupos ocupacionais básicos e intermediários do quadro de pessoal da Secretaria do Tribunal de Justiça.
    Neste cariz, constata-se que os apelantes fazem jus ao recebimento da gratificação, limitado dentro do quinquênio anterior à propositura da ação, até a data da implantação determinada pelo protocolo n° 207.315/2010, devendo ser alterada a sentença.
    (...).
    Desse modo, verifica-se o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJede 26/3/2018)
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJede 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente